Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-46.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE DO
R E C U R S O . J U S T A C A U S A N Ã O
C O N F I G U R A D A . R E C U R S O N Ã O
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou pedido de registro de
candidatura. O recurso foi protocolado no
dia 14/09/2024, após o término do prazo
recursal estabelecido entre 11 e
13/09/2024. O recorrente alegou justa
causa pela impossibilidade de interpor o
recurso em tempo hábil, em razão da
internação de seu genitor e posterior
falecimento. Juntou documentação
comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o recurso foi interposto
tempestivamente; (ii) analisar se a alegação
de justa causa para a perda do prazo
recursal é válida, considerando as
circunstâncias apresentadas pelo
Num. 44106741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21

recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contagem do prazo recursal segue a
Resolução TSE nº 23.609/2019, que
estabelece que, mesmo quando a sentença
é prolatada antes do tríduo legal, o prazo
recursal começa a contar do final daquele
tríduo. No caso, o prazo fluiu de 11 a
13/09/2024, sendo o recurso interposto em
1 4 / 0 9 / 2 0 2 4 , c o n f i g u r a n d o a s u a
intempestividade.

4 - A jurisprudência do TSE é firme ao não
considerar a doença ou a necessidade de
acompanhamento de familiar como justa
causa para a reabertura de prazo recursal,
salvo em casos de absoluta impossibilidade
de o advogado exercer a profissão ou
substabelecer o mandato, o que não foi
demonstrado.

5 - A transferência do genitor para
atendimento domiciliar ocorreu no dia
11/09/2024, o que permitiria ao advogado
praticar o ato processual até o dia
13/09/2024. Assim, não há comprovação de
completa impossibilidade que justifique a
perda do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestivo.

Tese de julgamento:

1 - O prazo recursal em matéria eleitoral
começa a contar do término do tríduo legal,
mesmo que a sentença seja prolatada antes
do prazo.

2 - A alegação de justa causa para a perda
de prazo recursal requer comprovação de
absoluta impossibilidade de o advogado
exercer a p

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600273-46.2024.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600273-
46.2024.6.16.0094, (DRAP 0600268-24.2024.6.16.0094), que indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura de Paulo Ricardo Oliveira De Carvalho, para concorrer ao cargo de Vereador de
Santa Cruz de Monte Castelo-PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo formulado pela
Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil - PT/PC do B/ PV de Santa Cruz de Monte Castelo-PR de
Paulo Ricardo Oliveira De Carvalho, com o número 13 113, para o cargo de vereador, nas Eleições
Municipais de 2024, pois no caso em questão, o Cartório Eleitoral nos termos do art. 35, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, apresentou informação onde foi constatada irregularidades na
documentação do candidato, mormente a referente a prova de filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106741
04/10/2024
13:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.841

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600273-46.2024.6.16.0094 –
Santa Cruz de Monte Castelo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE DO
R E C U R S O . J U S T A C A U S A N Ã O
C O N F I G U R A D A . R E C U R S O N Ã O
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou pedido de registro de
candidatura. O recurso foi protocolado no
dia 14/09/2024, após o término do prazo
recursal estabelecido entre 11 e
13/09/2024. O recorrente alegou justa
causa pela impossibilidade de interpor o
recurso em tempo hábil, em razão da
internação de seu genitor e posterior
falecimento. Juntou documentação
comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o recurso foi interposto
tempestivamente; (ii) analisar se a alegação
de justa causa para a perda do prazo
recursal é válida, considerando as
circunstâncias apresentadas pelo
Num. 44106741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21

recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contagem do prazo recursal segue a
Resolução TSE nº 23.609/2019, que
estabelece que, mesmo quando a sentença
é prolatada antes do tríduo legal, o prazo
recursal começa a contar do final daquele
tríduo. No caso, o prazo fluiu de 11 a
13/09/2024, sendo o recurso interposto em
1 4 / 0 9 / 2 0 2 4 , c o n f i g u r a n d o a s u a
intempestividade.

4 - A jurisprudência do TSE é firme ao não
considerar a doença ou a necessidade de
acompanhamento de familiar como justa
causa para a reabertura de prazo recursal,
salvo em casos de absoluta impossibilidade
de o advogado exercer a profissão ou
substabelecer o mandato, o que não foi
demonstrado.

5 - A transferência do genitor para
atendimento domiciliar ocorreu no dia
11/09/2024, o que permitiria ao advogado
praticar o ato processual até o dia
13/09/2024. Assim, não há comprovação de
completa impossibilidade que justifique a
perda do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestivo.

Tese de julgamento:

1 - O prazo recursal em matéria eleitoral
começa a contar do término do tríduo legal,
mesmo que a sentença seja prolatada antes
do prazo.

2 - A alegação de justa causa para a perda
de prazo recursal requer comprovação de
absoluta impossibilidade de o advogado
exercer a profissão ou substabelecer o
mandato, o que não se configura pelo
simples acompanhamento de familiar
doente que recebe alta no primeiro dia do
prazo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 58, § 3º; LC nº
Num. 44106741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21

64/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no AI nº 320/GO, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe 05/10/2020; TSE, Agravo de
Instrumento nº 624, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe 18/06/2019; TRE-
PR, REl 06003633120206160147, Rel. Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de requerimento de registro de candidatura coletivo
formulado pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL – PT/PC do B/ PV
de Santa Cruz de Monte Castelo-PR de PAULO RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO,
com o número 13 113, para o cargo de VEREADOR, nas Eleições Municipais de 2024.

O juízo da 94ª Zona Eleitoral indeferiu o registro de candidatura em razão da
ausência de filiação pelo prazo mínimo exigido em lei (id. 44018772).

O requerente interpôs recurso eleitoral aduzindo em síntese que apresentou
documentos suficientes a comprovação do tempo mínimo de filiação (id. 44018779).

Na sequência, o juízo certificou o trânsito em julgado (id. 44018784) e o
recorrente apresentou novo documento (id. 44018651).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso em razão da intempestividade.

Em razão da tese apresentada pela Procuradoria, o recorrente foi intimado e
manifestou-se acerca da intempestividade, juntando documentos (id. 44078509).

A Procuradoria apresentou novo parecer (id. 44087596)

É o relatório.

VOTO
Num. 44106741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21

Admissibilidade

Na sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do recurso, face à sua intempestividade.

Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, os autos foram conclusos
ao juiz no dia 07/09/2024 (id. 44018771), sendo prolatada a sentença no dia 09/09/2024
(id. 44018772).

A intimação foi publicada no mural eletrônico no dia 09/09/2024 (id.
44018777) e as razões recursais foram protocoladas em 14/09/2024 (id. 44018779).

A questão é assim equacionada na resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo
de três dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será
publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por
expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta
Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes
de três dias contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo
para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério
Público, do termo final daquele tríduo.
[não destacado no original]

Portanto, conclusos os autos ao juízo a quo em 07/09/2024, este tinha até o
dia 10/09/2024 para prolatar a sentença.

Tendo, diligentemente, proferido a decisão ainda no dia 09/09/2024, a qual foi
efetiva e regularmente publicada no mural eletrônico em 09/09/2024, o prazo recursal
somente passou a fluir a partir do término do tríduo referido; com isso, o prazo fluiu de 11
a 13/09/2024.

Protocoladas as razões apenas em 14/09/2024, manifesta a sua
intempestividade.

Anota-se, por oportuno, que o TSE já se manifestou expressamente no
sentido de que "Diante da impossibilidade de se permitir a correção do vício da
intempestividade, não há falar em inobservância dos princípios da não surpresa e da
primazia da decisão de mérito" (TSE, AgR no AI nº 320/GO, rel. min. Og Fernandes, DJE
05/10/2020).

Ainda assim, houve a intimação do recorrente para manifestar-se acerca da
tese levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral, oportunidade em que o advogado do
recorrente relatou que seu genitor fora internado no dia 05/09/2024 até 11/09/2024,
quando foi transferido para sua residência com acompanhamento de saúde Home Care.
Num. 44106741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21

Sustentou que esteve acompanhando seu pai por todos esses dias e que, em 24/09/2024
ocorreu seu falecimento.

Juntou documentos pessoais de seu genitor, declaração de internamento,
declaração de acompanhamento e certidão de óbito.

Todavia, sem olvidar da situação delicada vivida pelo causídico, a justificativa
não comporta acolhimento.

Conforme argumentou a Procuradoria Regional Eleitoral, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte têm posição firme no sentido de "somente se
configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da
parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo hipótese de justa
causa, por si só, o fato de o advogado se encontrar de atestado médico".

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
SOLICITAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ADVOGADO.
ATESTADO MÉDICO. PRECLUSÃO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA.
DESPROVIMENTO.
1. Para a reabertura do prazo recursal, a jurisprudência desta Corte Superior
é no sentido de que"somente se configura força maior quando demonstrada a
absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou
substabelecer o mandato, não constituindo hipótese de justa causa, por si só,
o fato de o advogado se encontrar de atestado médico (Precedente - STJ:
AgInt no AREsp 907.557/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
19.12.2016)"(AgR-AI nº 225-19/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe de 1º.12.2017).
2. Para que o atestado médico seja considerado apto à dilação do prazo,
deve ser apresentado na primeira oportunidade de manifestação do
advogado após a enfermidade, sob pena de se incidir o óbice da preclusão.
3. No caso em tela, o recurso intempestivo foi interposto antes mesmo de
findado o prazo de afastamento previsto no documento médico, o que
demonstra não ter ocorrido a absoluta impossibilidade de a patrona praticar o
ato.
4. In casu, constam dos autos outros procuradores habilitados, os quais
poderiam ter interposto o agravo no tríduo legal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 624, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, DJE 18/06/2019).

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PERDIDO. ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE DO ADVOGADO POR MOTIVO DE DOENÇA. JUSTA
CAUSA NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando o advogado enfermo não
comprova a incapacidade de peticionar não configura justa causa a perda do
prazo recursal a ensejar sua devolução".
2. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 44106741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21

(TRE-PR - REl 06003633120206160147, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Data de Publicação: 11/02/2022)

Ainda, conforme bem pontuado pela Procuradoria, ainda que o
acompanhamento do genitor pudesse ser considerado motivo de completa
impossibilidade de exercício da profissão e de substabelecimento, fato é que o pai do
advogado foi transferido para sua residência a partir de 11/09/2024 e o prazo recursal se
findou no dia 13/09/2024, portanto, seria plenamente possível interpor o recurso nesse
prazo, o que não ocorreu, configurando-se a intempestividade do recurso manejado
apenas no dia 14/09/2024.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso, por
intempestivo.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600273-
46.2024.6.16.0094 - Santa Cruz de Monte Castelo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO -
Advogado do(a) RECORRENTE: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413310504500000043057689
Número do documento: 24100413310504500000043057689
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:54:21